Tribunal: TJMT
Processo: 0003790-67.2018.8.11.0005
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003790-67.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS CAMARGO - CPF: 411.914.801-78 (APELADO), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS CAMARGO - CPF: 411.914.801-78 (APELANTE), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (ADVOGADO), LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Posse ilegal de munição. Condenação mantida por tráfico. Recurso ministerial provido para condenar por posse de munição. Recurso defensivo não provido.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela defesa de Carlos contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Diamantino nos autos da ação penal n. 0003790-67.2018.8.11.0005. O réu foi condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 641 dias-multa, e absolvido do crime de posse ilegal de munição (art. 12 da Lei 10.826/03). O Ministério Público requereu a condenação pelo crime de posse de munição. A defesa pleiteou a absolvição por tráfico de drogas, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 ou a revisão da pena de multa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação de Carlos pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; (iii) estabelecer se a absolvição quanto ao crime de posse ilegal de munição deve ser reformada, diante da comprovação de posse de munição eficiente.

III. Razões de decidir

3. A manutenção da condenação por tráfico de drogas se justifica diante da prova consistente e harmônica, formada por depoimentos de policiais, laudos periciais e materiais apreendidos (entorpecentes, balança de precisão e apetrechos para embalagem), que indicam a prática de mercancia ilícita pelo réu.

4. A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas é inviável, pois a quantidade de droga, associada a outros elementos objetivos (balança, variedade e forma de acondicionamento), demonstram finalidade comercial.

5. A condição de usuário e a situação de vulnerabilidade social do réu não afastam a configuração do tráfico, conforme entendimento consolidado da jurisprudência e enunciado orientativo n. 03 da TCCR/TJMT.

6. A pena de multa foi fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade, observando os critérios dos arts. 68 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, não havendo desproporcionalidade a ser corrigida.

7. O crime de posse ilegal de munição é de perigo abstrato, bastando a posse de munição eficiente para sua configuração, independentemente da existência de arma apta ao disparo, sendo típica a conduta de Carlos.

8. O laudo pericial atesta a eficiência da munição e os demais elementos dos autos confirmam a posse dolosa em contexto de atividade criminosa, afastando a atipicidade material.

9. A condenação pelo art. 12 da Lei 10.826/03 foi fixada em 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção, mais 12 dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão dos maus antecedentes e da reincidência do réu.

IV. Dispositivo e tese.

10. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo não provido.

Tese de julgamento
: “1. A prova testemunhal de policiais, corroborada por laudos e objetos apreendidos, é idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas."
2. A condição de usuário de drogas não exclui a prática do crime de tráfico, especialmente quando há indícios objetivos de mercancia. 3. A posse de munição eficiente configura o crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, independentemente da existência de arma apta ao disparo.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 155; Lei 11.343/06, arts. 28, 33 e 42; Lei 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1723684/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.10.2021; STJ, AgRg no HC 869493/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.03.2024; STJ, AREsp 2.460.755/PR, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 07.12.2021; STJ, AgRg no HC 774.813/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 17.04.2023; TJMT, N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 05.03.2025; TJMT, N.U 1032136-41.2023.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Criminais
interpostas
pelo Ministério Público de Mato Grosso e pela defesa de Carlos, contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Diamantino, nos autos da ação penal n. 0003790-67.2018.8.11.0005, que condenou Carlos pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 641 dias-multa, absolvendo-o quanto ao delito de posse ilegal de munição (Lei 10.826/03, art. 12).

O Ministério Público, em suas razões recursais, requereu a reforma da sentença para que o réu também seja condenado pelo crime de posse ilegal de munição, previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, sustentando que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, sendo inaplicável, ao caso, a exigência de potencialidade lesiva do armamento por se tratar de crime de perigo abstrato (Id 192663712 – fls. 11/20).

A defesa se manifestou pelo desprovimento do recurso do Ministério Público, a fim de que seja mantida a absolvição pelo crime de posse de munição (Id 192664660).

Nas razões recursais, a defesa de Carlos pleiteou a absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas, alegando insuficiência probatória. Alternativamente, postulou pela desclassificação da conduta para o crime de posse de entorpecentes para consumo pessoal (Lei 11.343/06, art. 28). Subsidiariamente, requereu a retificação na dosimetria da pena, com redução da pena de multa fixada na sentença (Id 274484870).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso manejado pela defesa (Id 274484872).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial (Id 283175862).

É a síntese do necessário.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos Recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumentos processuais adequados e necessários à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na ação penal n.
0003790-67.2018.8.11.0005
.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id 192663707 – fls. 8/10):

Fato 01 – do crime de tráfico de drogas

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 07 de novembro de 2018, por volta das 16h40min, em via pública, na estrada da antiga granja, localizada no bairro Progresso, nesta cidade e comarca de Diamantino/MT, o denunciado
CARLOS CAMARGO
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tinha em depósito droga, capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fato 02 – do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de dia, hora e local, o denunciado
CARLOS CAMARGO
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía 01 (uma) rifle caseiro, calibre 22, contendo 01 (uma) munição intacta, tudo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após o regular processamento, Carlos foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão e ao pagamento de 641 dias-multa
. Por outro lado, foi absolvido quanto ao crime do art. 12 da Lei 10.826/2003.

I – Quanto ao recurso interposto pela defesa de Carlos.

a) Absolvição por ausência de provas.

A defesa sustenta que o juízo de primeiro grau fundamentou a condenação apenas no depoimento dos policiais, sem elementos adicionais que comprovassem a mercancia.

Alega que os depoimentos, isoladamente, não são suficientes para embasar um decreto condenatório, especialmente quando não há outras provas que confirmem o comércio de drogas. Argumenta ainda que a quantidade ínfima de droga apreendida (6,2874g) não indicaria, por si só, a prática de tráfico.

O pleito não merece acolhimento.

A condenação criminal exige certeza processual, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o delito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade”
. (STJ - AREsp: 1723684 MS 2020/0164076-8, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Data de Publicação: DJ 19/10/2021)

Este grau de convicção, contudo, pode ser alcançado por meio de prova indiciária, desde que esta se apresente de forma convergente, múltipla e não contraditada por outros elementos probatórios:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório, sem que se possa falar em ofensa ao art. 155 do CPP”.
(STJ - AgRg no HC: 869493 SP 2023/0414960-5, Relator.: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - Quinta Turma)

No delito de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Importante ressaltar o valor do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública, que atuam diretamente ao combate ao tráfico, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando inexiste indício de parcialidade por parte dos policiais.

O Enunciado nº 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal prevê que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie”
.
(STJ AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Com efeito, a
materialidade
delitiva do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão (Id 192663707 – fls. 17/20), laudo definitivo (Id 192663710 – fls. 30/32), bem como os depoimentos prestados em Juízo.

A
autoria
delitiva também foi demonstrada.

A testemunha Germano Reubers Brito de Almeida relatou que a diligência decorreu de denúncias anônimas de moradores do bairro sobre a existência de um ponto de tráfico de drogas na região. Narrou que encontraram o acusado sozinho em um barraco rústico de aproximadamente 4x3 metros, confeccionado com madeira e lona, onde foram apreendidas porções de maconha aproximadas ao tamanho de caixas de fósforo, pasta base de cocaína esfarelada em prato, espingarda municiada sobre o colchão e balança de precisão.

Detalhou que o próprio acusado admitiu morar no local e que estaria ali a mando de traficantes conhecidos como Thales, Everson (vulgo Fulino) e Renan (vulgo Pato), incumbido de vigiar o ponto e eventualmente realizar vendas de entorpecentes. Explicou que o apelante teria aceitado a função por medo e em razão de sua dependência química, temendo represálias por parte dos criminosos. Destacou ainda a presença de sacos plásticos recortados, comumente utilizados para embalagem de drogas.

A testemunha Wagner dos Santos Pardinho descreveu que, ao chegarem ao local indicado pela denúncia anônima, depararam-se com o acusado tentando se ocultar atrás do barraco. Confirmou a apreensão de porções de maconha e pasta base de cocaína, parte esfarelada em prato e outra já embalada, espingarda calibre .22, munições e sacolas do tipo zip-lock utilizadas para embalar drogas.

Narrou que o apelante Carlos, após a abordagem inicial, permaneceu tranquilo e cooperativo, relatando que residia no local e que ali funcionava um ponto de encontro de indivíduos ligados à facção Comando Vermelho, os quais escondiam drogas e armas na mata adjacente.

Mencionou os nomes de Thales, Renan (vulgo Pato) e outro conhecido como "Coreano" como os principais responsáveis pela organização criminosa, afirmando que Carlos servia como guardião do local e presenciava reuniões em que se tratavam ações criminosas.

A testemunha João Guilherme Ferreira Corrêa corroborou os relatos anteriores, confirmando a apreensão de substâncias análogas à maconha e pasta base, parte embaladas, além de espingarda calibre .22 e diversos materiais utilizados na manipulação e embalagem de drogas, como sacolas plásticas e velas.

Explicou que as velas eram utilizadas tanto para iluminação quanto para o processo de lacre das embalagens plásticas através da queima. Relatou que o acusado, em conversa informal durante a diligência, mencionou que o local era frequentemente frequentado por indivíduos ligados a organização criminosa para realizar reuniões e traficar drogas, escondendo os entorpecentes nas imediações.

Os elementos probatórios convergem inequivocamente para demonstrar que o apelante não era mero usuário, mas efetivamente exercia atividade de mercancia ilícita em uma estrutura organizada de tráfico de drogas.

Diversos elementos objetivos caracterizam a destinação comercial das substâncias:

a)

a apreensão de balança de precisão;

b) a presença de material especializado para embalagem e acondicionamento (sacolas plásticas do tipo zip-lock e velas para lacre através da queima), demonstrando preparação técnica para fracionamento e venda da droga;

c)

a diversidade de entorpecentes encontrados (maconha e pasta base de cocaína), indicando sortimento de pontos de venda para atender diferentes tipos de consumidores.

Também não se pode ignorar a variedade de entorpecentes e a forma de acondicionamento do material, dividido em porções pequenas, tipicamente encontradas em locais de venda de droga. A apreensão conjunta de balança de precisão e material para embalo constituem elementos objetivos que agregam decisivamente à conclusão de mercancia ilícita.

A quantidade de droga (6,2874g), embora não expressiva isoladamente, deve ser analisada em conjunto com os demais elementos apreendidos e as circunstâncias da apreensão.

Ao contrário do sustentado pela defesa, o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar inequivocamente a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é, em regra, praticado na clandestinidade, razão pela qual a prova de sua ocorrência é, na maioria das vezes, obtida através do flagrante delito. Nesse contexto, o testemunho policial assume especial relevância, desde que harmônico com as demais circunstâncias dos autos.

A condenação por crime de tráfico de drogas não exige que o agente seja flagrado no momento exato da comercialização da substância, bastando que seja surpreendido praticando qualquer das condutas descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância.

O princípio “
na dúvida, a favor do réu”
aplica-se apenas quando efetivamente existir dúvida fundada sobre a autoria ou materialidade do crime. Na hipótese dos autos, as provas são robustas e não deixam margem para questionamentos.

Por fim, destaca-se que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessária a prova da mercancia ou que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando que as circunstâncias fáticas indiquem a destinação comercial, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância”.
(AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021)

No mesmo sentido:

“A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína). A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão, cujos relatos foram coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório. O testemunho do usuário de drogas, ainda que prestado apenas na fase inquisitorial, corrobora os elementos angariados em juízo, sendo reforçado pela apreensão de entorpecentes na residência do acusado e por objetos característicos do narcotráfico. Conforme entendimento do TJMT e do STJ, depoimentos policiais são provas válidas para a condenação quando coerentes e corroborados pelo contexto probatório. A negativa de autoria do réu não se sobrepõe à robustez dos elementos de convicção produzidos nos autos”.
(N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025)

O simples fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

O tráfico de drogas se manifesta de diversas formas e com diferentes graus de sofisticação, sendo que pequenos traficantes muitas vezes não utilizam esses aparatos, valendo-se de instrumentos caseiros para a medição das porções ou operando em estágios específicos da cadeia de distribuição.

Conforme
estabelecido
pelo enunciado orientativo de nº 07 da Tuma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça: “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, criminalizando diversas condutas, entre as quais o simples ato de “ter em depósito” substância entorpecente para fins de tráfico.

Diante do conjunto probatório apresentado, não vislumbro possibilidade de aplicação do princípio “
na dúvida, a favor do réu
”, devendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas ser mantida.

Destarte, não há que se falar em carência probatória, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos nos autos. A condenação do apelante é medida que se impõe.

b) Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006.

A defesa argumenta que o apelante, em seu interrogatório, afirmou ser usuário de substância entorpecente e que a pequena quantidade encontrada seria para consumo próprio. Sustenta que tal afirmação é corroborada pelo fato de ter passado por tratamentos contra dependência química e viver em situação de extrema vulnerabilidade social, não possuindo qualquer estrutura compatível com a traficância.

Sem razão.

A conduta de posse de drogas para consumo próprio está prevista no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, que estabelece:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

O § 2º do artigo em análise estabelece critérios objetivos para a identificação da destinação da droga, indicando que, para se aferir se a substância se destinava ao consumo pessoal, deve-se considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

No caso em análise, restou amplamente demonstrada a destinação comercial da droga.

No caso em análise, ao contrário do precedente citado acima, diversos elementos objetivos apontam inequivocamente para a destinação comercial da droga, afastando por completo a hipótese de uso pessoal.

Houve a apreensão de balança de precisão, sacolas plásticas do tipo zip-lock, diversidade de entorpecentes encontrados no local (maconha e pasta base de cocaína), a forma de acondicionamento da droga, com porções já preparadas e pasta base esfarelada em prato.

No caso concreto, o próprio apelante confessou que aceitava a função de guardião do ponto "por medo e em razão de sua dependência química, temendo represálias por parte dos criminosos", o que demonstra exatamente esta situação.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, independentemente da efetiva comercialização do entorpecente. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem são firmes, coerentes e harmônicos, corroborados por demais elementos probatórios constantes nos autos, como apreensão da droga e dinheiro em circunstâncias indicativas de tráfico. A apreensão de diminuta cocaína fracionada em nove porções, associada ao contexto da abordagem, demonstra a prática do chamado “tráfico formiguinha”, afastando a tese de uso pessoal. O fato de a ré não ter confessado a prática do tráfico em nenhuma fase da persecução penal não afasta o conjunto probatório que demonstra sua vinculação ao comércio ilícito de entorpecentes. Afinal, a negativa da ré não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo desprovida de elementos que justifiquem a desclassificação operada na sentença.
(N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025)

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos testemunhais, que apontaram a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, somadas às circunstâncias da apreensão e à existência de indícios de mercancia, inviabilizam a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sendo mantida a capitulação jurídica no art. 33, caput. A condição de usuário de drogas do réu, embora alegada, não exclui a possibilidade de prática simultânea de tráfico, consoante jurisprudência consolidada.
(N.U 1032136-41.2023.8.11.0003, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025)

O Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT estabelece:

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

A dependência química, muitas vezes, constitui justamente o fator motivador para o ingresso na atividade de tráfico, seja como forma de custear o próprio vício, seja por coação de organizações criminosas que se aproveitam da vulnerabilidade do usuário.

No caso concreto, o apelante confessou que aceitava a função de guardião do ponto "por medo e em razão de sua dependência química, temendo represálias por parte dos criminosos", o que demonstra exatamente esta situação.

Diante do conjunto de elementos objetivos que caracterizam inequivocamente a destinação comercial da droga apreendida, impossível cogitar a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Os elementos apreendidos (balança de precisão, material para embalagem, diversidade de drogas) são típicos e característicos da atividade de tráfico, sendo incompatíveis com a tese de uso pessoal. A quantidade de droga (6,2874g), analisada em conjunto com todos os demais elementos, confirma a destinação comercial.

Assim, não há como acolher o pleito defensivo de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram a prática do crime de tráfico de drogas.

c) Revisão dos dias-multa.

A defesa sustenta que o número de dias-multa fixado está desproporcional em relação à quantidade de droga apreendida e à condição econômica do réu.

Não há como acolher a tese defensiva.

A dosimetria aplicada pelo magistrado de primeiro grau observou rigorosamente as diretrizes estabelecidas no artigo 68 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06. Na primeira fase, partindo do mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, foram analisadas todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

A pena-base foi fixada discretamente acima do mínimo legal (5 e 6 de reclusão e 550 dias-multa) em razão da natureza degradante da droga apreendida (cocaína), conforme expressamente consignado na sentença. Tal valoração é legítima e encontra respaldo jurisprudencial.

Na segunda fase, foi aplicada a agravante da reincidência, devidamente comprovada nos autos, resultando na pena intermediária de 06 anos e 5 meses de reclusão e 641 dias-multa.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição aplicáveis, a pena foi mantida.

A fixação dos dias-multa em patamar proporcional ao tempo de reclusão aplicado observa parâmetros proporcionais, não havendo motivo a justificar a redução.

II – Quanto ao recurso do Ministério Público.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença para condenar o apelado Carlos pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003, concernente à posse ilegal de munição.

A irresignação ministerial funda-se no argumento de que, apesar de a arma artesanal ter se mostrado ineficiente para produzir disparos, a perícia técnica constatou que a munição calibre .22 encontrada com o acusado era eficiente, sendo irrelevante a ausência de arma capaz de deflagrá-la para a tipificação do delito.

O pleito merece acolhimento.

Com efeito, o crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003 é de mera conduta ou de perigo presumido, prescindindo de resultado naturalístico para sua consumação. Trata-se de delito de perigo abstrato, nos quais o legislador presume absolutamente a lesividade da conduta ao bem jurídico protegido, qual seja, a incolumidade pública.

Para a configuração do delito de posse ilegal de munição, basta a posse voluntária de munição de uso permitido, de forma contrária às determinações legais ou regulamentares, independentemente de sua quantidade ou da existência de arma capaz de deflagrá-la.

Gonçalves leciona:

No momento em que a arma dá entrada na residência ou estabelecimento comercial. Trata-se de crime permanente, em que a prisão em flagrante é possível enquanto não cessada a conduta.

O delito em análise é de perigo abstrato e de mera conduta, porque dispensa prova de que pessoa determinada tenha sido exposta a efetiva situação de risco (a lei presume a ocorrência do perigo), bem como a superveniência de qualquer resultado.
(GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Legislação Penal Especial. 8. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022.p. 391)

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e de apreensão e exame de balística forense (Id 192663707 – fls. 17/20, 22; Id 192663710 – fls. 37/40), bem como os depoimentos colhidos em audiência.

O laudo 600.2.03.2018.014555-01 concluiu:

“Conclui-se que a arma no estado em que foi recebida, apresentou-se INEFICIENTE para realização de disparos com produção de tiros. A munição apresentou-se EFICIENTE para a realização de disparo com a produção de tiro.”

A autoria também é induvidosa.

O acusado Carlos Camargo confessou possuir a arma artesanal acompanhada de uma munição. Durante o interrogatório, admitiu ser usuário de entorpecentes e afirmou que a quantidade de substância entorpecente encontrada consigo era mínima, mas não negou a posse da munição.

Ademais, a testemunha Germano Reiners Brito de Almeida, policial militar, declarou ter sido firme ao relatar sobre a apreensão de um armamento municiado na moradia do réu.

A sentença recorrida absolveu o apelado Carlos sob o argumento de que a arma apreendida se mostrou ineficiente para produzir disparos e que a munição calibre .22 intacta apreendida não possuía potencial lesivo em virtude da “quantidade ínfima” e inexistência de arma capaz de produzir disparo.

Para a configuração do crime disposto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, não é necessário que sejam apreendidas munições juntamente com a arma de fogo para a caracterização do crime, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo típica a posse de munições em desacordo com determinação legal.

Tal fundamentação contraria a própria natureza jurídica do delito, que é de perigo abstrato, prescindindo de demonstração efetiva de lesão ao bem jurídico protegido.

A quantidade de munição em posse do agente, já que um único projétil, apto a uso e com perfeito desempenho, é capaz de produzir efeitos negativos irreparáveis.

Como destacado pela Procuradoria de Justiça – Id 283175862:

Portanto, a ineficácia da arma de fogo tipo espingarda calibre.22 não autoriza a atipicidade da conduta de posse da munição, como equivocadamente entendeu o julgador de primeira instância, razão pela qual, considerando as provas dos autos, que deixou certa a autoria e a materialidade, corroboradas por prova pericial e testemunhal, a condenação do réu nas penas do art. 12 da lei 10.826/2003, impõe-se, nos termos pretendidos pelo Ministério Público, uma vez que a sentença recorrida, neste ponto, diverge da jurisprudência do STJ, que considera o porte ilegal de arma de fogo ou munição como delito de mera conduta, não havendo que se falar em atipicidade.

Embora o laudo pericial tenha comprovado a ineficiência de disparo da arma de fogo, subsiste a munição encontrada com o recorrido, listadas no auto de apresentação e apreensão (Id 192663707 – fl. 22), pois o delito de posse de munição é de perigo abstrato, sendo, desse modo, irrelevante que ocorra situação de perigo concreto para a sua configuração ou laudo pericial para atestar a lesividade do elemento.

A quantidade de munição em posse do agente, embora ínfima, estava apta a uso e com perfeito desempenho, capaz de produzir efeitos negativos irreparáveis.

Destarte, não há que se falar em atipicidade material da conduta por não haver como deflagrar a munição apreendida ante a ausência de arma de fogo eficiente, notadamente porque o crime previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento trata-se de delito de perigo abstrato que se perfaz com a mera conduta de possuir munição eficaz.

Além de comprovada a eficiência da munição pelo laudo pericial, cumpre destacar que a apreensão ocorreu no mesmo contexto da prática do crime de tráfico de drogas, pelo qual o apelado Carlos foi devidamente condenado na sentença recorrida.

A munição foi encontrada juntamente com substâncias entorpecentes, balança de precisão e demais apetrechos da mercancia ilícita, o que demonstra ainda mais claramente a lesividade da conduta e afasta qualquer alegação de insignificância penal, conforme decidido por este Tribunal de Justiça:

“A posse ilegal de munição de uso permitido está devidamente comprovada nos autos, sendo que a autoria é atribuída aos apelantes, diante do contexto em que fora encontrada, enterrada juntamente com a balança de precisão, nas dependências da residência destes. A posse de munição é crime de perigo a abstrato, sendo despicienda a apreensão da arma de fogo. "As munições foram encontradas em decorrência de mandado de busca e apreensão, diante da investigação de tráfico de entorpecentes e de estelionato, ou seja, em contexto de atividade de traficância. Logo, a meu sentir, demonstrada a lesividade da conduta, motivo pelo qual afasto a alegação de insignificância", não se evidenciando o constrangimento ilegal suscitado. [...] (AgRg no HC n. 774.813/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)”
(N.U 1005995-50.2021.8.11.0004, Rui Ramos Ribeiro, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2023)

Tal circunstância reforça a tipicidade da conduta e a necessidade de reprimenda penal, uma vez que a posse da munição no contexto de atividade criminosa evidencia o potencial de dano à incolumidade pública que o legislador buscou proteger com a criminalização da conduta.

Neste sentido, o recurso ministerial deve ser reconhecido para condenada o apelado Carlos pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003.

Diante do reconhecimento do crime de posse de munição, passo a individualização da pena do delito de posse de munição.

Circunstâncias judiciais (art. 59, do Código Penal):

1) A
culpabilidade
é inerente à infração penal;

2)
Antecedentes
: o apelado Carlos registra duas condenações no executivo de pena
0001700-62.2013.8.11.0005
. Assim, utilizo a condenação dos autos
0001741-92.2014.8.11.0005
como
maus antecedentes:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de condenações anteriores para valorar maus antecedentes e reincidência, desde que sejam de fatos diversos, não configurando bis in idem
.” (REsp n. 2.199.514/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025)

3) A
conduta

social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato;

4) Também inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências;

5) O
motivo

do

crime
é inerente ao tipo penal;

6)

As
circunstâncias
e
consequências

do

crime
foram minimizadas pela atuação pontual dos Agentes Policiais.

7) Quanto ao
comportamento

da

vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

1ª Fase – Assim, possuindo o apelado circunstâncias judiciais desfavoráveis, exaspero a pena em 1/6, diante dos maus antecedentes, fixando a pena- base em
1
ano e 2 meses de detenção e 11 dias-multa
.

Na 2ª Fase – Ausentes atenuantes. Reconheço a agravante da reincidência, diante
da condenação no processo
0000734-36.2012.8.11.0005
,
registrada no executivo de pena dos autos
0001700-62.2013.8.11.0005
, estabelecendo a pena intermediária em
1
ano, 4 meses e 10 dias de detenção e 12 dias-multa
.

Na 3ª Fase, não há causas de diminuição ou de aumento de pena, assim, estabeleço a pena definitiva em
1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção,
a serem cumpridos em regime inicialmente
SEMIABERTO

porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘c’ e §3º do Código Penal, diante da reincidência, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para reformar a sentença e condenar Carlos como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei 10.826/2003, à pena de
1
ano, 4 meses e 10 dias de detenção e 12 dias-multa
, em regime inicial semiaberto, pelas razões expostas.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de Carlos
.

Os demais itens constantes na sentença de Id 192663711 – fls. 33/36 permanecem inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025